Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVA INSATISFATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS EXPRESSIVAS. RELATO NÃO CONTUNDENTE. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, justamente em razão de sua importância probatória peculiar, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer conclusão intensa o bastante para que não haja dúvida razoável quanto à infração penal e sua autoria. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, quanto à prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo em vista a ausência de provas firmes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. Maculam a certeza necessária para a condenação o fato de o principal elemento de convicção dos autos (palavra da vítima) apresentar discrepâncias importantes que extrapolam a noção de “pequenas divergências” normalmente toleráveis. Comprometida, no caso, a homogeneidade e a verossimilhança do conjunto probatório ante a imprecisão dos relatos vitimários e a inexistência de provas independentes que o respaldem.
4. Recurso conhecido e desprovido.